Tribunal: TJES
Processo: 5008951-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008951-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO DOMINGOS SERPA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGR
AVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
–
DECISÃ
O MONOCRÁTICA –
NÃO CONHECIMENTO

D
O RECURSO

–
DEFICIÊNCIA DO TRASLADO – PEDIDO DE REFORMA
–
DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ANALISAR A QUESTÃO POSTA SOB EXAME
–
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que o agravante, apesar de devidamente intimado para corrigir o traslado recursal, não se desincumbiu de juntar aos autos os documentos essenciais para analisar a questão posta sob exame, conforme preceitua o artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível é o conhecimento do recurso interposto. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008951-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO DOMINGOS SERPA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face decisão
acostada no id 8145785
, que,
monocraticamente,
não conheceu d
o recurso de agravo de execução penal
interpost
o contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 2000692-94.2019.8.08.0035, que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando
RODRIGO DOMINGOS SERPA
, e, consequentemente, deixou de homologar a falta grave ao fato constante no PAD nº 020/2022 (mov. 144.1)
, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Nas razões de recurso sediadas no id 8170302, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta a necessidade de reforma da decisão prolata, uma vez “
[...] que
o Parquet instruiu o ‘Agravo de Execução’ com todas as peças necessárias para a correta compreensão e julgamento do ‘Recurso de Agravo de Execução’, notadamente para a aferição da prática ou não de falta disciplinar pelo recorrido
Rodrigo Domingos Serpa
, não havendo que se falar em recurso ‘insuficientemente instruído’.
”.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente agravo de execução penal não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via que, apesar de devidamente intimada para juntar cópia dos documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento da sua irresignação, o agravante não cumpriu de forma satisfatória a referida determinação.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 2000692-94.2019.8.08.0035, que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando
RODRIGO DOMINGOS SERPA
, e, consequentemente, deixou de homologar a falta grave ao fato constante no PAD nº 020/2022 (mov. 144.1).

Constam no presente feito as razões recursais do Ministério Público (mov. 150.2), bem como as contrarrazões apresentadas pela defesa do reeducando (mov. 153.1).

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado proferiu decisão mantendo a decisão hostilizada (mov. 159.1).

A Procuradoria de Justiça, por meio da manifestação do id 6029968, pugnou pelo provimento do recurso.

Através do despacho constante no id 6847632, restou determinada a intimação da representante ministerial de primeiro grau para juntar cópia dos documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo em execução.

A representante do
parquet
, através do petitório do id 6899320, trouxe à colação cópia do PAD nº 020/2022 (id 6899321).

No id 7443392, nova determinação de intimação do agravante para juntar cópia dos documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo em execução.

Devidamente intimada, de modo a cumprir a determinação contida no artigo 587, do Código de Processo Penal, a representante ministerial apresentou
link
da audiência de justificação realizada, além de informar “
[...] que o arquivo também se encontra anexado ao seq. 129.2 do processo de execução nº 2000692-94.2019.8.08.0035.
”.

É o relatório. Passo a decidir.

Após acurada análise dos autos e dos fundamentos de interposição, verifico que o presente agravo em execução não merece ser conhecido, haja vista que o agravante não indicou os documentos que deveriam ter sido transladados junto ao presente recurso, tampouco retificou o instrumento quando intimada para tanto. Explico.

Inicialmente, destaco que, diante da ausência de previsão na Lei de Execução Penal quanto ao rito do agravo em execução penal, a jurisprudência já convencionou pela aplicação do procedimento adotado quanto ao recurso em sentido estrito, notadamente das regras previstas nos artigos 581 a 592, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] diante da ausência de expressa previsão legal, a jurisprudência e a doutrina majoritária sedimentaram entendimento no sentido de que se aplica ao agravo em execução o rito do recurso em sentido estrito, previsto nos arts. 581 a 592 do CPP. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no HC n. 462.089/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Dito isso, convém destacar que o artigo 587, do Código de Processo Penal disciplina que “
Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado
”.

Logo, embora intimada para juntar cópia dos documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo em execução, o agravante se limitou a juntar cópia do PAD nº 020/2022, não tendo trazido à colação os elementos relacionados à audiência de justificação, em que pese tenha sido intimado de forma específica sobre isto.

Nessa quadra, urge salientar que o
link
constante no petitório do id 7656488 está inacessível, e que, acerca alegação de que os arquivos podem ser acessados através de consulta ao sistema de execução penal, rememoro que a juntada da documentação necessária à comprovação do alegado é ônus do requerente, consoante há muito sedimentado pelos Tribunais Pátrios. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. Ausência de documentos junto às razões recursais ou de indicação das peças essenciais para formação do instrumento.
Ônus que incumbe ao recorrente. Incognoscibilidade do reclamo, pela ausência de documentos necessários à compreensão da causa. Precedente da 14ª Câmara Criminal. Agravo não conhecido.
(TJSP; AG-ExPen 0008677-38.2023.8.26.0996; Ac. 17048848; Presidente Prudente; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 15/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 3645).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. RECURSO MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS ESSENCI AIS À ELUCIDAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Se o agravante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos a cópia de documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, conforme preceitua o art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível é o conhecimento do recurso interposto.
(TJMG; Ag-ExcPen 1704526- 51.2019.8.13.0000; Pouso Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 14/05/2020; DJEMG 22/05/2020).

Também nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INSTRUMENTO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E DE INDICAÇÃO DE TRASLADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Verifica-se, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, que a defesa do agravante não se desincumbiu de juntar à petição inicial as peças das quais pretendia o traslado, nem apontou os documentos necessários.
2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove as alegações defensivas, o presente recurso deixou de preencher todos os pressupostos processuais exigidos, conforme art. 587, do Código de Processo Penal. 3. Recurso não conhecido. (TJES; AG-ExPen 0014204-13.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

Assim, se insuficientemente instruído, é o caso de não conhecimento do recurso de agravo em execução penal.

Com base nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente agravo regimental, salientando teria juntado todas as peças necessárias para apreciação da irresignação apresentada.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar o agravo de execução penal ministerial veio instruído, inicialmente, somente com os seguintes documentos:
i
) razões recursais – mov. 150.2 (id 5700908);
ii
) decisão que acolheu as justificativas do reeducando – mov. 144.1 (id 5700908);
iii
) certidão de tempestividade – mov. 157.1 (id 5700908);
iv
) contrarrazões recursais – mov. 153.1 (id 5700908); e,
v
) decisão de manutenção – mov. 159.1 (id 5700908).

Também merece ser destacado, que a representante ministerial sequer indicou os documentos que deveriam ser trasladados ao presente recurso, conforme se observa em suas razões recursais.

Assim, em função da deficiência do traslado, e do entendimento jurisprudencial sobre o tema, restou determinada a intimação do órgão ministerial para apresentar os documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo em execução (id 6847632).

Com o intuito de cumprir tal determinação, a representante ministerial procedeu a juntada do PAD nº 020/2022 (id 6899321).

Entretanto, conforme delineado no despacho do id 7443392, a juntada do mencionado documento não se mostraria suficiente, diante da ausência dos elementos relacionados à audiência de justificação, como por exemplo dos termos de oitiva procedidos, razão pela qual novamente foi determinada a intimação do órgão ministerial para corrigir o traslado recursal, sob pena de não conhecimento.

A representante ministerial, por meio da manifestação do id 7656488, apresentou um
link
que supostamente seria da audiência de justificação realizada, além de informar “
[...] que o arquivo também se encontra anexado ao seq. 129.2 do processo de execução nº 2000692-94.2019.8.08.0035.
”.

Pois bem.

Conforme se observa, o recorrente, apesar de juntar cópia do procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do reeducando
RODRIGO DOMINGOS SERPA
, e de devidamente intimado, em duas oportunidades, para juntar os elementos relacionados à audiência de justificação, que resultou na decisão ora objurgada, se limitou a juntar um
link
, cujo conteúdo está inacessível, evidenciando o descumprimento da sua obrigação instruir o instrumento recursal.

Por ser oportuno, cumpre destacar que a juntada de tais elementos se mostra essencial para a formalização do contraditório, pois sem eles é impossível verificar as alegações que consubstanciaram na não homologação do PAD nº 020/2022 pela magistrada da
8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 2000692-94.2019.8.08.0035.

Assim, não tendo o recorrente cumprido o seu ônus, consoante há muito sedimentado pelos Tribunais Pátrios, evidente a impossibilidade de conhecimento do agravo em execução penal interposto. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. RECURSO MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Se o agravante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos a cópia de documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, conforme preceitua o art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível é o conhecimento do recurso interposto
. (TJMG; Ag-ExcPen 1704526- 51.2019.8.13.0000; Pouso Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 14/05/2020; DJEMG 22/05/2020).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)